Tribunal: TJMT
Processo: 0016977-10.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016977-10.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 207.187.211-87 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 207.187.211-87 (APELANTE), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ADEQUAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É desnecessária a denunciação da lide ao Sindicato dos Economistas do Estado de Mato Grosso se o autor questiona apenas a forma e o acréscimo aplicado.

A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.

Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que ajusta a majoração das prestações mensais do plano de saúde aos limites estabelecidos pela ANS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes
,
de ids 10928953 e 10928992, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Cláusula Abusiva c.c Pedido de Liminar e indenização por Danos Morais nº 16977-10.2013.8.11.0041, movida por
LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente
a demanda para i-) para declarar ilegal o reajuste de 120,06% previsto no contrato entabulado entre as partes; ii-) determinar a redução do aludido percentual de reajuste estabelecido para 10,44% à faixa de 60 acima anos; iii-) condenar a parte UNIMED devolver ao Requerente, de forma simples, a diferença apurada (109,62%) entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de agosto de 2011 até o efetivo cumprimento da redução ora deliberada, valor a ser acrescido de juros de 1% a. m. e corrigido pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Por fim, condenou a Unimed ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º e 86, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

A Unimed aduz prefacialmente, acerca da necessidade de litisconsórcio passivo necessário do Sindicato Dos Economistas Do Estado De Mato Grosso e uma vez que é a pessoa jurídica contratante do plano coletivo de saúde.

Esclarece que se trata de plano coletivo e não de plano individual e a legislação ou a ANS não intervém nos reajustes de preços de contratos coletivos.

Aduz que não existe respaldo para pedido de aplicação somente de reajustes autorizados pela ANS, pois nos contratos coletivos o reajuste é pactuado entre as partes.

Defende a legalidade dos reajustes aplicados.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, o usuário do plano de saúde, LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA aduz que é cliente da UNIMED há mais de 25 (vinte e cinco) anos, e possui contrato com a empresa bem antes de rmá-lo através do Sindicato dos Economistas, sem que houvesse interrupção e perda de carência.

Alega que em decorrência do dissabores experimentados, deve ser indenizado moralmente, na quantia equivalente de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pede a reforma da sentença neste particular.

Contrarrazões no id. 65854985. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A cooperativa médica postula pelo chamamento ao processo do Sindicato Dos Economistas Do Estado De Mato Grosso, uma vez que a relação entre as partes é de contrato coletivo por adesão, firmado com o Sindicato, que é corresponsável pelos reajustes, e que, ademais, qualquer decisão afetaria de imediato a sinistralidade da avença ante a modalidade convencionada.

Entretanto, entendo por descabida tal pretensão, visto que o sindicato, estipulante do contrato, figura como mero intermediador, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute aumentos da mensalidade praticados pela operadora.

Dessa maneira, não cabe a sua inclusão como litisconsorte passivo na Ação.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte apelada moveu ação revisional de contrato de plano de saúde sob o argumento de que a parte apelante efetuou o reajuste em suas mensalidades de forma abusiva, em patamar acima aos legalmente permitidos.

Posteriormente, adveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste na forma como praticado e determinar a sua redução para os patamares autorizados pela ANS, bem como determinar a devolução, de forma simples, dos valores pagos indevidamente.

A cooperativa apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que os reajustes aplicados ao contrato
sub judice
são legítimos.

É pacífico tanto na jurisprudência quanto na doutrina, de que são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sumulou o tema, por meio do Enunciado de nº 469:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Assim, não há como deixar de aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

É indene de dúvida que o contrato celebrado entre as partes é coletivo e dessa forma, não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual praticado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, nos termos do artigo 8º, da Resolução Normativa nº 128/2006 da Diretoria Colegiada da ANS:

“
Art. 8º Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos DIPRO.
”

Importante esclarecer que estão previstos no contrato dois aumentos distintos - um deles é o anual de preços (aniversário do contrato) e o outro consiste na variação da prestação conforme a mudança de idade do segurado.

Nessa modalidade (plano coletivo) é legal e admitida a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os percentuais, devendo ser observada a norma vigente no momento da avença, o que não impede a aferição de eventual abuso.

Nesses casos eles não são definidos pela Agência Nacional de Saúde, que só acompanha as correções de preços, as quais devem ser acordadas entre as partes e comunicadas à ANS.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade
" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp nº. 1155520/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/02/2019, DJe de 15/02/2019, sem grifos no original).

Em questão semelhante, já apreciei da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – PLANO NA MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO – ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS – NÃO CABIMENTO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposição da Agência Nacional de Saúde - ANS, os contratos de plano de saúde coletivos devem ser reajustados anualmente, de acordo com a disposição ajustada pelas partes contratantes.
Deve ser mantido o reajuste anual de contrato de plano de saúde coletivo por adesão quando o índice aplicado não for exorbitante e abusivo, sendo incabível a sua limitação aos índices estabelecidos pela ANS para os contratos individuais
. (AP nº. 112433/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, de minha relatoria, julgado em 23/11/2016, DJE de 02/12/2016).

Segundo a jurisprudência do STJ, a cláusula que estipula o aumento das mensalidades de plano de saúde não é, por si só, abusiva. Contudo ele não pode ser exorbitante, mas sim adequado e razoável, considerando-se as particularidades da lide.

No caso vertente, trata-se do contrato de Plano de Saúde denominado
PLANO ECONÔMICO
firmado entre a Cooperativa Médica e o Sindicato dos Economistas do Estado de Mato Grosso, tendo o autor aderido ao contrato nº 8499 em 01.06.2010, tipo Enfermaria.

Desse modo, o contrato entabulado entre as partes, prevê de forma clara e precisa, em sua cláusula XVI - item 16.6 - Reajuste pela qual se dará o reajuste nas mensalidades do plano de saúde, confira-se:

Todavia, não se pode olvidar que o percentual estabelecido no anexo I, do referido contrato, é exorbitante (105,04%), conforme constatado pelo perito (id. 65854953).

Com efeito, embora referido percentual esteja pactuado contratualmente, não se pode olvidar que não há qualquer justificativa plausível para que tal percentual seja aplicado.

Além disso, verifica-se através do laudo pericial, que a Administradora de Plano de Saúde aplicou o reajuste de 120,06% no mês de março/2012, ou seja, percentual superior ao previsto contratualmente, oportunidade em que a mensalidade saiu de R$284,47 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) para R$626,01 (seiscentos e vinte e seis reais e um centavo).

Como se isso não bastasse, veja-se que também não foram cumpridos os termos da Resolução nº. 63/2003 da ANS, porquanto observa-se que o reajuste aplicado à última faixa etária (59 anos) supera, em mais de 06 (seis) vezes, àquele aplicado na primeira faixa etária (19 a 23 anos), de 1,74%, conforme demonstra a o Anexo I do Contrato.

Vale ressaltar, nesse contexto, que o reajuste aplicado pela Unimed ao autor (última faixa etária) girou em aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) vezes o percentual aplicado aqueles de faixa etária entre 19 a 23 anos de idade (id. 65854953), quando a Resolução nº. 63/2003 da ANS prescreve que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira.

Desse modo, deve ser mantida a sentença, que reconheceu a abusividade, a fim de adequar o contrato dentro dos parâmetros legais.

Quanto ao dano moral pleiteado pelo autor, tenho que este não se fez presente.

Embora reconhecida a abusividade contratual, tem-se que o contexto da situação narrada não desbordou daquelas sujeitas ao cotidiano, aos percalços rotineiros da vida.

Isso porque em momento algum houve a informação de suspensão da prestação de serviços pelo plano de saúde, ou de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

O problema enfrentado na esfera extrajudicial não foi capaz de impor, por si só, danos morais, sem provas nos autos de que a falta de solução tenha exposto o autor a constrangimento moral, ou abalo à sua imagem, motivo pelo qual, improcede o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020